Tribunal: CARF
Processo: 11543.004393/2001-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004393/2001-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.610 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF). SALDO NEGATIVO DO IRPJ. APURAÇÃO.
A apuração do saldo negativo deve levar em consideração o imposto de renda
retido na fonte, devidamente comprovado, no mesmo período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra
Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004393/2001-07
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

Relatório
1.
A contribuinte apresentou em 31/10/2001 pedido de restituição de crédito de
Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica - IRPJ do exercício 2001, ano-
calendário 2000, no montante de R$ 5.342.634,98 (cinco milhões, trezentos e quarenta e dois
mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) (cf. fls. 03/123) e,
posteriormente, cumulou com os Pedidos de Compensação de fls. 140, 155, 209 a 214, onde
pleiteia compensação de seus créditos com os débitos relativos ao PIS e COFINS referentes aos
períodos de apuração de jan/2002 a fev/2002 e set/2002 a nov/2002, respectivamente.
2.
Posteriormente, requereu o cancelamento dos pedidos de compensação (fls.
170/174) formulados nas datas de 14/02/2002 e 15/03/2002 (fls. 140 e 155), por ter efetuado o
recolhimento dos débitos ali mencionados (PIS e COFINS de jan/2002 e fev/2002).
3.
Apresentou os DARF 's relativos a estes fatos geradores às fls. 171/174 e
177/180, bem como a solicitação de retificação de DCTF referente ao 1° trimestre de 2002, às
fls. 183.
4.
O órgão a quo ao verificar que os créditos alegados na Declaração de
Compensação constante do Processo n° 1543.004718/2002-24, têm a mesma origem daqueles
citados no presente processo (saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2010, decorrente de
retenções efetuadas por órgãos públicos e outras pessoas jurídicas), acertadamente transferiu os
débitos tributários daquele processo para este, conforme pesquisas no sistema da RFB -
Secretaria da Receita Federal do Brasil, às fls. 215.
5.
Foram três as compensações requeridas no Processo n° 1543.004718/2002-
24 e transferidas para esses autos:
(i)
Fls. 209/210: Declaração de Compensação apresentada em 15/10/2002.
Crédito a ser utilizado no montante de R$ 2.799.500,00 para compensar com débitos de
PIS/COFINS, período de apuração setembro de 2002;
(ii)
Fls. 211/212: Declaração de Compensação apresentada em 18/11/2002.
Crédito a ser utilizado no montante de R$ 3.543.600,00 para compensar com débitos de
PIS/COFINS, período de apuração outubro de 2002;
(iii)
Fls. 213/214: Declaração de Compensação apresentada em 13/12/2002.
Crédito a ser utilizado no montante de R$ 857.000,00 para compensar com débitos de
PIS/COFINS, período de apuração novembro de 2002.
6.
Em 05/08/2004 o órgão de 1a instância intimou a Recorrente, a teor dos
documentos de fls. 222/229, a apresentar os comprovantes de retenção na fonte, dos
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

demonstrativos das fontes pagadoras, código de retenção e valores retidos, do Livro de Apuração
do Lucro Real - LALUR, do Livro Razão, dentre outros elementos.
7.
Foram anexadas cópias das fichas relevantes relativas a DIPJ 2001 - Ano-
Calendário 2000 (fls. 232/254), onde se destaca, após computar adições, exclusões e
compensações, o lucro real de R$ 18.570.173,11 (Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real (fls.
232)), informações devidamente escrituradas na Parte A do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR (fls. 421), e o saldo credor declarado de R$ 5.342.634,98 (Ficha 12A - Cálculo do IR
sobre o Lucro Líquido (fls. 238)).
8.
Por intermédio de consulta ao sistema SRF SIEF DIRF, às fls. 255/396 e,
posteriormente, às fls. 442/451, foram levantadas as declarações de imposto de renda retido na
fonte enviadas pelas fontes pagadoras em que a contribuinte, consideradas a matriz e suas filiais,
figurou como beneficiária.
9.
Em consulta ao sistema CNPJ, às fls. 432/441, foram identificadas 55
(cinquenta e cinco) filiais pertencentes ao cadastro da contribuinte, todavia foram pesquisadas
apenas as já constituídas à época da formação do saldo negativo, foco do exame em tela.
10.
Em 24/08/2004 a contribuinte atendeu ao solicitado (fls. 397) e apresentou
os seguintes documentos: anexo I (fls. 399/402), demonstra a existência do imposto de renda
retido na fonte pelas demais pessoas jurídicas no montante de R$ 5.342.634,98; e aquele retido
por órgãos públicos no valor de R$ 4.618.543,28; anexo II (fls. 403), demonstra a composição do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 2000 no valor de R$ 5.342.634,98, bem como
discrimina o montante de R$ 4.618.543,28 retido por órgãos públicos; as cópias do diário (fls.
404/408) e LALUR (409/425); e, após novo requerimento (fls. 452), anexou DARF's (fls.
455/492) e os “informes de rendimentos” (fls. 493/515), que comprovam o imposto de renda
retido indicado no Anexo I.
11.
Por sua vez, com o intuito de complementar a instrução processual a
autoridade de 1a instância juntou, por empréstimo, cópia do resultado de diligência promovida no
processo n° 11.543.005654/2002-89, onde se destaca o demonstrativo de fls. 428 que apresenta a
retenção na fonte promovida por órgãos públicos no período de 1997 a 2001; e pesquisas nos
sistemas de pagamentos da RFB (fls. 516/518), relativos aos DARF de fls. 455/492.
12.
Em análise da Declaração de Compensação acima referida, a Delegacia da
Receita Federal de Vitória - SEORT/ES, exarou o Parecer n°. 058/2005 (fls. 519/530) que
deferiu parcialmente o pedido, com o consequente reconhecimento do direito creditório no valor
de R$ 2.136.068,62 (dois milhões, cento e trinta e seis mil, sessenta e oito reais e sessenta e dois
centavos), referente ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, apurado no
ano-calendário de 2000.
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

13.
A douta Delegacia SEORT/ES reconstruiu a Ficha 12A da DIPJ 2001 a fim
de determinar o valor do imposto de renda a pagar ou saldo negativo de IRPJ, partindo do Lucro
Real apurado de R$ 18.570.173,11 (dezoito milhões, quinhentos e setenta mil, cento e setenta
três reais e onze centavos), conforme LALUR (fl. 421), considerando os demonstrativos
apresentados pela contribuinte e as retenções corroboradas, conforme quadro abaixo (fl. 528):

14.
A reconstrução de valores em questão foi fundamentada nos seguintes
aspectos:
(i)
"Com base no demonstrativo apresentado, à fl. 428, fica comprovado que a
contribuinte alegou crédito em duplicidade, indicando as retenções de imposto de renda na fonte
efetuadas por órgãos públicos atinentes ao ano-calendário de 2000 no presente processo e,
posteriormente, no processo 11543.005654/2002-89, o que não encontra amparo na legislação
vigente". Portanto, deixou aqui de analisar e reconhecer as retenções relativas aos períodos
de 1997 à 2001, atendo sua análise documental exclusivamente ao ano-calendário de 2000,
DIPJ 2001.
(ii)
Na própria resposta ao termo de intimação (fl. 397) o contribuinte informou
que "o demonstrativo do imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos no montante de
R$ 4.618.543,28 encontra-se no anexo I e desdobramentos da resposta aos processos
11543005654/2002-89 e 11543.000906/2003-64”. Nesse sentido, foi incluído no presente
processo (fl. 428) o anexo que trata da retenção na fonte por órgãos públicos referente aos
períodos de 1997 à 2001 e verificou-se que no ano-calendário de 2000 o montante da retenção na
fonte de IRPJ foi de R$ 4.074.049,05 e não aquele informado na Ficha 12A da DIPJ 2001, R$
4.618.543,28.
(iii) Diante de tal divergência, o órgão a quo descartou o montante da retenção
na fonte informado na DIPJ 2001 e, a partir de consultas ao sistema SRF SIEF DIRF,
especificamente para os códigos de retenção 6147 e 6190, para a matriz e filiais, respeitando o
percentual referente exclusivamente ao IRPJ, comprovou o montante de R$ 4.087.636,85, com
base nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras (fls. 524/525).
(iv) No que concerne às retenções na fonte de IRPJ efetuadas pelas demais
fontes pagadoras, considerou que a Recorrente entregou documentos pertinentes às retenções na
fonte de IRPJ efetuadas pelas demais fontes pagadoras (fls. 452/534) de forma a comprovar o
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

montante declarado. Contudo, com fundamento no Art. 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999, e nas Instruções Normativas SRF n° 138/1999 e n°
121/2000, considerou que os extratos de movimentação financeira e notas de negociação de
títulos não são documentos hábeis a comprovar o direito ao aproveitamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte na tributação anual.
(v)
Assim, com base apenas nos documentos que considerou válidos entregues
pela contribuinte (comprovantes e informes de rendimentos em consonância com a legislação
supracitada) e nas consultas aos sistemas SRF SIEF DIRF SINAL (DARF ́s confirmados), para a
matriz e filiais, conforme códigos de receita 6800, 3426 e 5273, corroborou a importância de
R$ 2.666.975,05 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco
reais e cinco centavos) concernente ao imposto de renda retido na fonte por demais pessoas
jurídicas e não o valor informado na DIPJ 2001 de R$ 5.342.634,98 (fls. 525/528).
(vi) A delegacia confirmou que em consulta às DCTF e às DIPJ entregues pela
contribuinte até o ano-calendário de 2003, não foi evidenciada a utilização do saldo negativo ora
examinado.
15.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou Manifestação
Inconformidade (fls. 551/562 e documentos fls. 563/574) por considerar:
(i)
Abusiva desconstituição do saldo de imposto de renda retido na fonte
de órgãos públicos e demais fontes pagadoras referentes a exercícios anteriores ao ano-
calendário de 2000, visto que inexiste vedação na legislação tributária (artigo 74 da Lei n°
9.430/96 e legislação complementar). Sustenta que:

O valor de R$ 4.618.543,28, constante da Ficha 12A, da DIPJ 2001 (fl.
238), decorre do somatório dos saldos do IRRF retido, relativos aos anos calendário de 1997 e
1998, nos valores respectivos de R$ 4.233.913,57 e R$ 384.629,71, a teor do demonstrativo de
fls. 428.

É possível evidenciar, a partir da análise da prova apresentada, que não há
duplicidade entre o crédito demonstrado neste processo com os processos administrativos
11543.005654/2002-89 e 11543.000906/2003-64.

Apesar da robusta documentação apresentada, o fisco só reconheceu o
direito creditório relativo ao valor relativo de imposto de renda retido por órgão público
ocorridas no ano de 2000, no valor de R$ 4.074.049,05, deixando de considerar, portanto, o
saldo do imposto de renda retido em exercícios anteriores e indicado na DIPJ.

Eventuais equívocos no preenchimento da declaração de rendimentos da
pessoa jurídica não podem ter o condão de inviabilizar e desconstituir crédito de titularidade da
recorrente, não sendo, portanto, procedente a não homologação do valor de R$ 1.643.568,30,
relativo ao IRRF das demais fontes pagadoras, referente ao ano calendário 1999, por considerar
tão-somente os comprovantes concernentes ao ano base de 2000.
(ii)
Ilegal a recusa por parte da autoridade fiscal em considerar válidos os
extratos de movimentação financeira e notas de negociação de títulos como forma de
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

comprovar retenções na fonte de IRPJ efetuadas pelas demais fontes pagadoras (fls.
452/534), o que corresponde ao valor desprezado de R$ 1.032.091, 64 (um milhão e trinta e dois
mil noventa e um reais e sessenta e quatro centavos). Alega que:

O direito líquido e certo de compensar seus créditos não pode ser rejeitado
pelo não atendimento de medida de natureza meramente acessória.

Se a documentação acostada não foi considerada pelo fisco como "hábil",
“tais documentos, no mínimo, seriam presunção inequívoca de que a retenção do imposto
ocorreu, razão pela qual deveria o i. Fiscal ter procedido à procura da “verdade real" para
embasar seu parecer, ao invés da cômoda “verdade formal" verificada nos autos”.

Em caso de dúvidas quanto à exatidão das informações prestadas, a
autoridade fiscal tem o dever de realizar diligência fiscal no estabelecimento do contribuinte,
com fundamento nas INs RFB n°s 460/04 e 94/97.

A partir da interpretação da IN RFB n n°s 460/04, bem como do artigo 942
do RIR, não é possível concluir que somente o "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal de Rendimento", descrito pela autoridade fiscal, é documento hábil a embasar o
pedido de compensação, tampouco que sua ausência ou dúvida acerca da exatidão das
informações teria o condão de afastar o reconhecimento do direito ao crédito.
16.
Ao final protesta pela conversão em diligência do presente julgamento, de
forma a extinguir qualquer dúvida porventura remanescente sobre a legitimidade do crédito
pleiteado e requer a procedência do pedido de compensação, com a consequente anulação da
carta de cobrança.
17.
Diante da alegação da Recorrente acerca da ilegítima recusa por parte do
Fisco em considerar válidos os extratos de movimentação financeira e notas de negociação de
títulos como forma de comprovar retenções na fonte de IRPJ efetuadas pelas demais fontes
pagadoras (fl. 557), a Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro - DRJ/RJOI
converteu o julgamento em diligência (fls. 581/583) para que a Seção de Fiscalização da DRF
Vitória: (i) diligencie junto às empresas identificadas pelo CNPJ, em face das operações
constantes da planilha anexada às fls. 579, de forma a obter, em caráter oficial, a informação dos
valores de imposto de renda efetivamente recolhidos pelos mesmos, cujo beneficiário é a
recorrente; e (ii) constatando-se serem verídicas as informações prestadas pelo interessado,
tomar as providências cabíveis em relação aos terceiros diligenciados tendo em vista os mesmos
não terem apresentado corretamente as suas respectivas DIRF.
18.
Como resultado da diligência solicitada, a autoridade fiscal emitiu o
relatório de fls. 729/731, com o seguinte conteúdo:
(i)
A empresa Xerox Do Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob n°
29.213.386/0001-00, apresentou os documentos de fls. 592 a 642 onde se constata que os
lançamentos contábeis se coadunam com os valores lançados na DIRF, anexada fls. 591.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

(ii)
A empresa Bittencourt S/A Empreendimentos e Participações, inscrita no
CNPJ sob n° 33.868.878/0001-00, apresentou os documentos de fls. 648 a 661. Observa-se que a
empresa comprova a retenção, o pagamento e mostra a cópia da DIRF, no entanto, vê-se que os
valores se referem a operações com a empresa Xerox do Brasil Ltda, CNPJ 29.213.386/0001-00
e não com a interessada no processo cuja razão social é Xerox Comércio e Indústria Ltda, CNPJ
02.773.629/0001-08.
(iii)
O BankBoston Banco Múltiplo S/A, inscrito no CNPJ sob n°
60.394.079/0001, não enviou cópia dos lançamentos contábeis, no entanto, para suprir, enviou o
Informe de Rendimentos do ano de 2000 da interessada (fls. 682/683), onde se constata a
retenção de R$ 202.337,32 no referido ano. O banco também não nos enviou cópia do(s) Darf(s)
que comprovassem o recolhimento, nem conseguimos localizar tal recolhimento em nossos
sistemas. Cabe notar que para os bancos tanto a contabilização quanto os recolhimentos de IR
Fonte são feitos de forma globalizada.
(iv)
O Banco Bradesco, quando de sua resposta à intimação, informou não ter
efetuado nenhum pagamento à interessada no ano de 2000 (fl. 666), no entanto há documento
que contradiz esta afirmação (fl. 498). Após ser re-intimado, corrigiu a informação (fls. 671/673)
ao consignar que preencheu incorretamente a DIRF. Colocou os valores de fonte como sendo da
empresa Xerox do Brasil Ltda. Informa que já corrigiu o problema e anexa o extrato de
movimentação do "Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Empresa 60", contendo os
lançamentos correspondentes às operações que constam do Informe de Rendimentos da “Xerox
Comércio e Indústria Ltda”.
(v)
O Banco Citibank S/A, após três intimações (fls. 685/692), apresentou os
documentos de fls. 695 a 713, onde consta: planilha detalhada dos resgates efetuados pela
interessada, cópia do Informe de Rendimentos Financeiros relativo ao ano 2000 (fl. 698), cópia
dos comprovantes de entrega da DIRF e cópia dos recolhimentos de fonte realizados de forma
globalizada (fls. 703/713).
(vi)
A empresa Xerox Desenvolvimento de Sistemas e de Tecnologia Ltda,
após três intimações (fls. 714/725), apresentou os documentos de fls. 726 a 728, onde constam
cópias da DIRF e do Diário Geral que apontam o valor de R$ 41.797,16 como retido e declarado
na DIRF figurando como beneficiária a empresa Xerox Comércio e Indústria Ltda.
19.
Cientificada, regularmente, do resultado da diligência, conforme intimação
n° 36/2007 (fl. 735), a Recorrente apresentou esclarecimentos (fls. 737/738) no sentido de:
regularizar sua representação processual (fls. 791/831), anexar os documentos comprobatórios
do pagamento do IRRF referente às operações financeiras realizadas com o BankBoston,
Bradesco, Citibank e Xerox Desenvolvimento de Sistemas e de Tecnologia Ltda (fls. 739/766) e
informar que, apesar dos comprovantes do IRRF emitidos pela empresa Bittencourt S/A
Empreendimentos e Participações estarem em nome da Xerox do Brasil Ltda., estes créditos
pertencem a ora Recorrente (Xerox Comércio e Indústria Ltda.), haja vista a incorporação
ocorrida em 2003 (doc. 02), quando passou a ser sucessora de todos os direitos e obrigações da
sucedida (Xerox do Brasil Ltda.).
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

20.
Em sessão de 17 de julho de 2007, a 9a Turma da DRJ/RJOI, por
unanimidade de votos, julgou não homologada a compensação excedente pleiteada na
Manifestação de Inconformidade (fls. 551/562) relativa ao saldo credor de IRPJ do ano-
calendário de 2000, permanecendo inalterada a decisão de 1a instância, nos termos do Acórdão no
12-15.112 (fls. 833/851), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DEDUTIBILIDADE DO IRRF. COMPOSIÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
Somente se admite como redução do imposto de renda devido ao final do período de
apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na base de cálculo do imposto do
mesmo exercício.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE DO IRRF.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados somente poderá ser
compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Não apresentados os comprovantes
é plausível a apuração do valor retido mediante pesquisa em DIRF. Os saldos do
imposto de renda a pagar negativo apurados em Declaração de Rendimentos, decorrente
de retenção na fonte, só podem ser reconhecidos como direito creditório, até o montante
efetivamente confirmado, se comprovado que as receitas que lhe deram origem foram
oferecidas à tributação.
Solicitação Indeferida.
21.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
872/885), reiterando as razões já expostas em sede de manifestação de inconformidade e na
petição de fls. 737/738, para que sejam acatados os seguintes pedidos centrais:
(i)
reforma da decisão proferida pela 9a Turma da DRJ/RJOI para reconhecer
o direito creditório da Recorrente referente ao saldo credor do IRRF do ano-calendário de 1999,
determinando, por conseguinte, a restituição ou compensação do referido crédito;
(ii)
a restituição/compensação de créditos em nome de outra empresa (Xerox
do Brasil Ltda.), vez que foi incorporada pela ora Recorrente em 18/03/2003;
(iii)
caso não aceitos os pedidos anteriores, seja acolhido o Recurso Voluntário
para converter o julgamento em diligência, determinando a baixa dos autos à DRFB de origem
para que as autoridades fiscais analisem os créditos de IRRF referentes ao ano-calendário de
1999 com base nos documentos já apresentados nestes autos e nas informações contidas nos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil.
22.
Em 14/03/2018, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto desta
relatora (Resolução no 1201-000.390, e-fls. 1022/1034), para fins de que:
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

(i) Reúna esse processo para apreciação conjunta com o Processo no
11.543.005654/2002-89 e outros que por ventura envolvam os períodos de 1998 a 2001
e tratem da restituição ou compensação de saldo negativo de IRPJ e base de cálculo
negativa de CSLL decorrente das retenções efetuadas por órgãos públicos e outras
pessoas jurídicas;
(ii) Segregue a análise e composição dos valores relativos ao suposto direito creditório
da ora Recorrente decorrente do saldo negativo de IRPJ nos anos de 1998 a 2001,
considerando tanto os montantes retidos por órgãos públicos como por outras pessoas
jurídicas. O objetivo é evitar duplicidades e garantir que os documentos hábeis e
idôneos apresentados pela contribuinte sejam avaliados e considerados nos limites dos
pedidos formulados nos recursos, conforme fundamentação apresentada nos itens 22 a
39;
(iii) É inequívoco que, em caso de dúvidas quanto à exatidão da informações prestadas,
a autoridade fiscal tem o dever de realizar diligência fiscal no estabelecimento do
contribuinte, com fundamento nas INs RFB n°s 460/04 e 94/97, bem como de buscar
informações através de consultas aos sistemas internos SRF SIEF DIRF SINAL;
(iv) Em virtude da ausência de contestação em sede de Recurso Voluntário dos valores
relativos ao ano-calendário de 2000, considero a questão incontroversa e não acolho o
pedido de restituição/compensação de créditos em nome da Xerox do Brasil Ltda. em
favor da sucessora, ora Recorrente. Portanto, mantidas as importâncias indicadas na
decisão da DRJ/RJOI relativas aos créditos de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
de 2000. Tais valores devem ser considerados no mapeamento a ser realizado no curso
da diligência.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os autos ao E. CARF
para julgamento.
23.
A Informação Fiscal foi devidamente elaborada (e-fls. 1041/1046), cujos
principais desdobramentos serão apreciados oportunamente.
24.
A Recorrente foi devidamente intimada e manifestou-se sobre o teor da
diligência por meio da petição de e-fls. 1057/1400 e, ao final, requer para que seu Recurso
Voluntário seja provido por este E. Colegiado, reconhecendo-se o seu direito creditório pleiteado
nestes autos no valor histórico de R$ 5.342.634,98.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
25.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

I. Compensação de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ em períodos anteriores
26.
Conforme relatado, a Recorrente argumenta em seus instrumentos de defesa
que houve erros no preenchimento de declarações os quais, uma vez reconhecidos e retificados,
revelariam o crédito pleiteado na compensação, correspondente não só ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2000 como do ano-calendário de 1999, ambos decorrentes de deduções
relativas à retenções na fonte de IRPJ efetuadas por órgãos públicos e pelas demais fontes
pagadoras (fls. 875/876).
27.
De fato, assiste razão a contribuinte quando sustenta que meros erros no
preenchimento de declarações não são suficientes para motivar o não reconhecimento do seu
direito creditório. Contudo, em linha com a jurisprudência deste E. Conselho, é imprescindível
que tais erros sejam claramente demonstrados por meio de documentação hábil e idônea, em
especial com base na análise de registros contábeis e fiscais e da documentação que lhe serve de
suporte, a qual necessariamente deve ser mantida pelo contribuinte enquanto se pretender obter
os efeitos fiscais correspondentes, nos termos do artigo 195, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional - CTN e dos artigos 264 e 923 do RIR/99.
28.
No mais, ainda que a Recorrente não tenha efetuado a retificação das
declarações correspondentes aos períodos anteriores, tal circunstância não pode, por si só, obstar
o legítimo direito de crédito do contribuinte. Exceção à essa regra se dá justamente diante de três
hipóteses: (i) se reconhecida decadência do direito pleiteado; (ii) se os tributos retidos na fonte
relativos aos exercícios anteriores já tiverem sido compensados; (iii) quando a documentação
suporte é insuficiente para demonstrar a origem do crédito e/ou não esclarece de forma assertiva
e sem contradições a composição dos valores discutidos.
29.
Logo, somente diante da comprovação pela autoridade fiscal de uma dessas
três hipóteses é que o direito creditório não deve ser reconhecido.
30.
No presente caso, a Recorrente apresenta vasta documentação fiscal e
contábil no curso do processo administrativo (vide itens 5 a 10 do presente relatório e respectivas
fls.), as próprias autoridades administrativas expressamente consignaram que: não há decadência
nos períodos discutidos, os tributos retidos na fonte não foram anteriormente compensados (fls.
519/530 e 833/851) e as informações foram devidamente escrituradas na Parte A do Livro de
Apuração do Lucro Real - LALUR (fls. 421), e o saldo credor declarado de R$ 5.342.634,98
(Ficha 12A - Cálculo do IR sobre o Lucro Líquido (fls. 238)).
31.
No entanto, o documento juntado às fls. 428 que apresenta a retenção na
fonte promovida por órgãos públicos no período de 1997 a 2001 tem fática conexão com o
processo no 11.543.005654/2002-89. Quando da análise das alegações trazidas em sede de
Manifestação de Inconformidade (fls. 551/562) e Recurso Voluntário (fls. 872/885), é possível
verificar nítida contradição argumentativa, visto que tanto o presente caso como o Processo no
11.543.005654/2002-89 tratam de períodos de apuração coincidentes (1997 a 2001) e dos
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

créditos decorrentes das retenções na fonte de IRPJ efetuadas por órgãos públicos e por outras
pessoas jurídicas no curso do anos de 1997 a 2001.
32.
Para resolver esse impasse, a douta autoridade fiscal e, posteriormente, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro - DRJ/RJOI, optaram por
desconsiderar as provas dos períodos anteriores e focar a análise nos saldos de IRPJ e CSLL
retidos no ano-calendário de 2000, quando da apreciação do presente caso, e no ano-calendário
de 2001, quando da apreciação do Processo no 11.543.005654/2002-89.
33.
Nesse sentido, afasto o argumento da Recorrente no sentido do PARECER
SEORT n° 058/2005 (fls. 519/30) ter reconhecido expressamente a existência dos créditos de
IRRF dos anos de 1999 e 2000, mas autorizado a restituição somente dos créditos referentes a
2000. Em termos práticos, houve desconsideração das provas relativas aos períodos anteriores
(vide itens 13 e 14 do presente relatório).
34.
Diante das premissas supra delineadas (itens 26 a 29), mostrou-se necessário
que as provas e o correspondente direito de crédito decorrente das retenções realizadas em
períodos anteriores fossem apreciados.
35.
Vejam que, a diligência proposta por esta relatoria tinha como principal
objetivo confirmar a origem do direito creditório aqui pleiteado decorrente das retenções de
IRRF no montante de R$ 5.342.634,98, em especial das diferenças não validadas quando da
construção da Ficha 12A da DIPJ 2001 pela douta Delegacia SEORT/ES:

36.
Já na ocasião foi reconhecido direito creditório relativo ao saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, apurado no ano-calendário de 2000, no valor de R$
2.136.068,62. Assim sendo, a parcela controvertida refere-se a diferença de R$ 3.206.566,36.
37.
A ora Recorrente (fls. 554) sustenta que o valor utilizado de R$
4.618.543,28, a título de IRRF de órgãos públicos, decorre dos fontes retidos nos anos-
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

calendário 1997 e 19981. Com relação à essa parcela, foi reconhecido o montante de R$
4.087.638,85 (retenção relativa ao ano-calendário de 2000). Logo, caberia a douta autoridade
diligenciante, por meio das provas apresentadas pela ora Recorrente e dos sistemas internos,
confirmar se a parcela controvertida de R$ 530.904,43 estaria comprovada (diferença
decorrente de retenções de anos anteriores).
38.
Contudo, a douta autoridade fiscal, diferente do determinado na Resolução
no 1201-000.390 (e-fls. 1022/1034), limitou-se a confirmar o valor já reconhecido de
4.087.638,85 e não buscou verificar/confirmar a parcela controvertida de R$ 530.904,43.
Confira-se:
8. Neste caso, o Parecer no 58/2005 traz demonstrativo no qual é levantado,
especificamente para os códigos de retenção 6147 e 6190, ambos retenções por órgão
públicos, para a matriz e todas as filiais ativas da Recorrente, o montante retido no ano-
calendário 2000, conforme quadro que se segue, transcrito do citado parecer:

9. A conclusão em relação aos valores retidos pelos órgãos públicos no ano-calendário
de 2000, é idêntica aquela apresentada no parecer no 58/2005 da Fiscalização da
DRF/VIT e no acórdão da DRJ RJO I, no sentido de conferir o valor de R$
4.087.636,85 às retenções no ano 2000.
39.
Diante desse resultado, vale reforçar que, contrariamente ao exposto pelas
autoridades fiscais, não há na legislação vedação a compensação de créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ em períodos anteriores.
40.
Em nome das regras de hermenêutica e melhor técnica legislativa não é
possível presumir tal vedação a partir da leitura do artigo 74 "caput", §1o e rol taxativo do §3o, da
Lei no 9.430/96, tampouco do artigo do artigo 37, §3o, alínea "c", da Lei no Lei n° 8.981/95
(opção pela apuração do lucro real anual).

1 " O valor de R$ 4.618.543,28, constante da Ficha 12A, da DIPJ 2001, às fl. 238, é decorrente do somatório dos
saldos do IRRF retido, relativos aos anos calendário de 1997 e 1998, nos valores respectivos de R$ 4.233.913,57 e
R$ 384.629,71, a teor do demonstrativo de fls. 428".
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

41.
No mais, ainda que a autoridade fiscal não localize em seus sistemas os
comprovantes de retenção, mas o contribuinte apresente documentação comprobatória idônea,
deve a douta unidade fiscal a quo certificar-se junto ao outro ente estatal.
42.
Esse raciocínio tem amparo nos artigos 36 e 37 da Lei n 9.784/1999, que
estabelecem:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
43.
Dito isso e em vista do conjunto probatório e esclarecimentos trazidos pela
Recorrente no curso do presente processo somado ao fato de que a diligência não cuidou de
prestar os devidos esclarecimentos, deve ser confirmada a parcela controvertida de R$
530.904,43, retenções de órgãos públicos relativas aos anos-calendário 1997 e 1998, para além
do valores anteriormente reconhecidos.
II. Comprovação das Retenções na Fonte - Outras Pessoas Jurídicas
44.
Conforme consignado item anterior, também com relação às retenção na
fonte - outras pessoas jurídicas, a douta autoridade diligenciante deveria ter focado sua análise
nas diferenças não validadas quando da construção da Ficha 12A da DIPJ 2001 pela douta
Delegacia SEORT/ES, observando, inclusive, a parcela complementar reconhecida pela
douta DRJ.
45.
Acerca dessa rubrica, a Delegacia SEORT/ES, do valor declarado de R$
5.342.634,98, reconheceu R$ 2.666.975,05. Posteriormente, às fls. 981, a douta autoridade de 1a
instância considerou comprovado o valor de R$ 2.802.127,58, conforme tabela abaixo
(transcrita, inclusive, na informação fiscal às fls. 1042):

46.
Contudo, na ocasião trouxe as seguintes ponderações:
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

Todavia, vê-se que o rendimento obtido pela interessada, decorrente de aplicação
financeira, importa em R$ 139.579.697,32, o que está em completo desacordo com
aquele constante na DIPJ 2001 - R$ 30.395.386,22 - o que denota que a interessada
ofereceu à tributação, aproximadamente, apenas 22% do valor devido;
47.
Com efeito, a douta DRJ acabou por manter o valor já deferido de R$
2.666.975,05. Logo, caberia a douta autoridade diligenciante, verificar/confirmar a diferença
controvertida de R$ 2.675.659,93 (R$ 5.342.634,98 (declarado) - R$ 2.666.975,05 (já
reconhecido)).
48.
Sobre esse aspecto, vale transcrever o seguinte trecho da Informação Fiscal
(e-fls. 1042/1044):
Em atendimento ao solicitado na Resolução do CARF, analisamos primeiramente a
questão das retenções realizadas pelas Demais PJ ́s em nome da Recorrente, e o
resultado consta dos Anexos 1 e 2 à presente Informação Fiscal, destacando a seguir,
para cada fonte pagadora individualizadamente, os valores de retenção que deram
origem ao direito creditório postulado, sempre à luz dos documentos apresentados pela
Recorrente no curso do processo e das informações constantes dos sistemas da RFB:
i) Xerox Desenv. Sistemas e Tecnologia
Retenção pleiteada de R$ 41.797,16 em consonância com Dirf apresentada pela fonte
pagadora e Darfs apresentados pela recorrente às fls.507/511;
ii) Xerox do Brasil Ltda
Conforme alertado pelo Julgador de 1a instância, em que pese haver retenção em Dirf,
ano-calendário 2000, de R$ 2.055.002,92 correspondente à receita financeira de R$
137.000.879,66 a recorrente só ofereceu à tributação em sua DIPJ 2001(AC 2000) o
valor de R$ 30.955.386,22 a título de outras receitas financeiras, o que representa
22,59% do total, em virtude do que, apenas o equivalente a esse percentual do imposto
retido em 2000 pode ser objeto de direito creditório, conforme largamente exposto no
Acórdão da DRJ/RJO I e na Resolução CARF que integram o presente processo. Assim,
resta reconhecido o valor de R$ 464.225,16 referente ao ano-calendário de 2000.
Quanto aos R$ 231.361,36 retido, recolhido e pleiteado pela Recorrente no ano-
calendário de 2001 igualmente devemos proporcionalizar em relação à receita financeira
oferecida à tributação em 2001. No caso, a Recorrente ofereceu R$ 30.598.462,34 à
tributação, em face de uma DIRF com R$ 51.025.914,00 em receitas financeiras, o que
representa 60% da receita financeira oferecida à tributação. Assim, apenas R$
138.739,34 dos R$ 231.361,36 podem ter seu direito creditório reconhecido
relativamente ao ano-calendário 2001, resultando em uma retenção conjunta para os
anos de 2000 e 2001 de R$ 603.566,50.
Em relação aos DARF ́s referentes ao ano-calendário de 1999, os quais totalizam
R$ 896.182,60, o mesmo raciocínio deverá ser feito quando da análise do processo
no 11543.005654/2002-89.
iii) JDR Vitoria Equipamentos Ltda
Retenções corroboradas por Dirf até o limite de R$ 24.081,67 nos termos do acordão da
DRJ/RJO I, sendo a parte que a este extrapola corroborada pelos DARFs acostados às
fls.532/544.
iv) BBVA Renda Fixa Fundo de Investimento e Banco Bilbao Viscaya Argentina Brasil
Retenções corroboradas pelos documentos acostados às fls.545.
v) Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

Retenção corroborada pela Dirf apresentada pela fonte pagadora e doc às fls.546.
vi) Banco Citibank S/A
Retenção corroborada pelo documento às fls.547 e asseverada pela DRJ/RJO I em seu
item 69 (fls.981).
vii) BankBoston Banco Múltiplo
Retenção corroborada pelos documentos às fls.548/549, destacando-se o fato de que a
DRJ, na mesma linha do Parecer da DRF/Vitória, reconheceu apenas as retenções
relativas ao ano-calendário de 2000, no montante de R$ 202.337,32. Nesta informação,
em consonância com o entendimento manifestado na Resolução CARF no 1201-
000.390, em especial em seus itens 25 à 27, está sendo considerada a retenção relativa
ao ano-calendário de 1999, no valor de R$ 347.88,24 totalizando para esta fonte
pagadora uma retenção total de R$ 536.402,02.
viii) Banco Bradesco S/A
Retenção ratificada pelo documento apresentado pelo contribuinte às fls.550.
ix) Bittencourt S/A Corretora de Títulos e Valores e Câmbio
Retenção não reconhecida nos termos da Resolução CARF, item 51(fls.1033), por não
poder ser a Recorrente considerada Sucessora da empresa que sofreu a retenção, no caso
a Xerox do Brasil.
x) Citbank DTVM
Retenção reconhecida em decorrência do documento juntado às fls. 555/561.
xi) Banco ABN AMRO S.A
Retenção corroborada pelo documento às fls.562.
xii) Banco Sudameris Brasil
Retenção corroborada pelo documento às fls.563.
xiii) Lloyds TSB Bank PLC
Retenção corroborada pelo documento às fls.564/565.
xiv) Banco Itaú S.A
Retenção corroborada pelo documento às fls.566.
xv) Banco Real S.A
Retenção corroborada pelo documento às fls.567.
Assim sendo, fica reconhecido o montante de R$ 1.982.086,34 relativamente às
retenções realizadas, em nome da Recorrente, nos anos-calendário de 1999, 2000 e
2001 pelas pessoas jurídicas de direito privado/Demais PJ, o qual encontra-se
englobado pelo total pleiteado no presente processo de R$ 5.342.634,98. Mais uma vez
destacamos que a retenção procedida pela Xerox do Brasil Ltda, referente ao ano-
calendário de 1999, que totalizou R$ 896.182,60, será objeto de análise dentro do
processo no 11543.005654/2002-89. Todos os demais documentos anexados no
presente processo, referentes à retenções ocorridas em exercícios anteriores(anos-
calendário 99 à 2001), objeto do Pedido de Compensação de fls.02, foram analisados
dentro deste processo de número 11543.004393/2001-08. (grifos nossos)
49.
Desde já, cumpre registrar que o valor reconhecido pela SEORT/ES de R$
2.666.975,05 e mantido pela decisão de 1a instância, supera, inclusive, o valor constante da
diligência de R$ 1.982.086,34.
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

50.
Por sua vez, a ora Recorrente, alega que a suposta diferença não reconhecida
de R$ 2.675.659,93, decorre de duas situações: (i) retenções não reconhecidas no valor de R$
896.939,10: sustenta que esse valor deve ser reconhecido, nesses autos, porque a Recorrente é
sucessora por incorporação da empresa Xerox do Brasil Ltda., como comprovam os documentos
em anexo e, por essa razão, é titular do direito creditório pleiteado nestes autos; (ii) retenções
não reconhecidas no valor de R$ 2.578.980,38: alega que esse valor deve ser reconhecido
porque o auditor considerou as DIRF`s apresentadas pela empresa Xerox do Brasil Ltda. que
contém informação errada quanto às receitas financeiras, sendo necessário considerar as DIPJ`s
da Recorrente, que contem a informação correta juntamente com os DARFs e comprovantes de
retenção do IRRF que embasam o seu direito creditório de R$ 5.342.634,98, juntado às fls.
507/567.
51.
Com relação ao item (i) (retenções não reconhecidas no valor de R$
896.939,10), esta relatoria, em vista do teor da diligência, reforça os seguintes pontos.
Pressupostos para o reconhecimento do direito creditório em favor de empresa sucessora
52.
Com relação ao reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ em nome da empresa sucedida em favor da sucessora, deve restar provado que
a empresa sucessora ofereceu à tributação as receitas auferidas (e contabilizou as retenções
sofridas) decorrentes de notas fiscais emitidas por empresa sucedida após a sua extinção formal
(por força da incorporação). Validados esses pressupostos, é de se reconhecer o direito ao
cômputo dessas retenções no seu (da sucessora) saldo negativo.
53.
Como regra, o IRPJ retido pelas fontes pagadoras caracteriza mera
antecipação do tributo, devendo, portanto, ser levado ao cômputo do saldo negativo (se houver)
do ano-calendário em que ocorreu a retenção e pela própria empresa que sofreu e contabilizou
aquela retenção.
54.
Conforme documentos societários de fls. 770/773, a Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo certificou o registro de incorporação da Xerox Brasil Ltda pela Xerox
Comércio e Indústria Ltda. (ora Recorrente) em 18/03/2003.
55.
O pedido de restituição e posteriores compensações em análise se referem às
retenções sofridas no ano de 2000 pela Xerox do Brasil Ltda (sucedida) e os protocolos dos
pedidos supra foram realizados pela ora Recorrente entre os anos de 2001 e 2002, datas
anteriores ao registro da incorporação ocorrida 18/03/2003.
56.
Logo, para a Xerox Comércio e Indústria Ltda. (ora Recorrente) se
beneficiar das retenções sofridas pela Xerox Brasil Ltda. deve demonstrar de forma cabal o
cumprimento dos pressupostos constantes do item 52.
57.
De acordo com a diligência, restou confirmado o citado valor de R$
896.182,60. Confira-se:
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

58.
Contudo, estranhamente, a douta autoridade preparadora, consignou
que “a retenção procedida pela Xerox do Brasil Ltda, referente ao ano-calendário de 1999,
que totalizou R$ 896.182,60, será objeto de análise dentro do processo no 11543.005654/2002-
89”.
59.
Ocorre que, tal matéria está claramente dentro do escopo do presente
processo administrativo (ano-calendário 1999). E, nesse sentido, não concordo com a condução
pretendida pela douta autoridade diligenciante, vez que o citado processo (11543.005654/2002-
89) cuida, conforme relatado, do ano-calendário de 2001.
60.
Dentro do montante de crédito aqui pleiteado está a quantia de R$
896.182,60. E, assim sendo, não há como deixar de computar tal montante para fins de
reconhecimento de parcela adicional de crédito.
61.
Com efeito, diante da verificação de tal valor pela própria autoridade
diligenciante em vista da documentação probatória apresentada pela ora Recorrente, deve ser ele
considerado na composição do saldo negativo.
62.
De outra parte, com relação ao item (ii) (retenções não reconhecidas no
valor de R$ 2.578.980,38 (- R$ 603.566,50 (já reconhecida) ≠ de R$ 1.975.413,88), a ora
Recorrente traz as seguintes alegações em face da informação fiscal (e-fls. 1057/1064):
Da mesma forma, (item 5.ii da Informação Fiscal às fls. 1042/1043), de um total de
retenções feitas pela empresa Xerox do Brasil Ltda., ocorridas em 1999, 2000 e 2001 no
valor de R$ 3.182.546,88, e informadas na DIPJ do ano-base 2000, o auditor só
reconheceu a quantia de R$ 603.566,50, desconsiderando retenções no montante de R$
2.578.980,38.
Isto ocorreu porque o auditor considerou somente um percentual da receita financeira
supostamente oferecida à tributação. Esse percentual foi apurado da seguinte forma:
levou-se em consideração somente a parte das receitas financeiras erroneamente
informadas em DIRF pela Xerox do Brasil Ltda. que foi informada nas DIPJs da
Recorrente.
Ou seja, a Xerox do Brasil Ltda. informou em suas DIRF`s os valores de R$
137.000.879,66 e R$ 51.025.914,00 (anos de 2000 e 2001) a título de receitas
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

financeiras e o auditor considerou somente a parte (percentual) apurado com base nas
receitas financeiras informadas pela Recorrente em suas DIPJs.
Para uma melhor compreensão do erro do auditor, cabe analisar o quadro demonstrativo
abaixo que reflete o que foi feito pelo auditor às fls. 1042/1043 da Informação Fiscal
(item 5.ii):

Com base nessas informações, o auditor expôs seu entendimento pessoal e reconhece o
crédito (retenções de IR) corresponde somente a 22,59% e 60,00% sobre o total do
crédito (retenções de IR) pleiteado pela Recorrente nos anos de 2000 e 2001.
Ocorre que os valores corretos das receitas financeiras obtidas pela Recorrente e
oferecidas à tributação são aqueles informados em sua DIPJ, sendo os valores
informados pela Xerox do Brasil Ltda. em DIRF totalmente inconsistentes.
Ora, conforme se verifica às fls. 507/567, a Recorrente juntou aos presentes autos todos
os DARFs e comprovantes de retenção do IRRF que embasam o seu direito creditório
de R$ 5.342.634,98, além de apresenta planilha às fls. 505/506 que demonstra cada
fonte pagadora, o imposto retido e o rendimento bruto. O que comprova que o valor
correto das receitas financeiras por ela auferidas é aquele lançado nas suas DIPJs.
É evidente que, caso os valores corretos das retenções de IRRF fossem aqueles
informados pela Xerox do Brasil Ltda. em sua DIRF, como afirma o auditor, a
Recorrente teria pleiteado a restituição de valores muito superiores aos que foram
pleiteados nestes autos a título de IRRF. (grifos nossos)
63.
Pelo próprio teor da diligência fiscal, verifica-se que, diferente do
determinado na Resolução no 1201-000.390, a douta autoridade preparadora, da mesma forma
que as doutas autoridades fiscais e julgadoras, não cuidou de verificar/confirmar retenções não
reconhecidas relativas ao montante de R$ 2.578.980,38 (- R$ 603.566,50 (já reconhecida) ≠ de
R$ 1.975.413,88) em vista das provas e alegações trazidas nestes autos, hábeis a confirmar a
diferença final não reconhecida de R$ 2.675.659,93 (itens 47 e 50).
64.
Dito isso e em vista do conjunto probatório e esclarecimentos trazidos pela
Recorrente no curso do presente processo (novamente trazidos no item 62) somado ao fato de
que a diligência não cuidou de prestar os devidos esclarecimentos, também deve ser confirmada
a parcela controvertida constante desse item (ii) de forma que o montante total de R$
5.342.634,98 – retenções realizadas pelas Demais PJ ́s em nome da Recorrente, seja
integralmente reconhecido.
65.
Com efeito, o valor de R$ 2.666.975,05 (considerado quando da
reconstrução da ficha 12A da DIPJ 2001), deve ser substituído por R$ 5.342.634,98 - valor
originalmente declarado.
Conclusão
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

66.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para fins de homologar o pedido de
restituição e compensações até o limite do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
A ilustre relatora trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. Todavia, o entendimento majoritário no
colegiado foi diferente daquele trazido no voto inicial. Diante desse fato, coube a mim redigir o
correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
Conforme muito bem relatado, o presente processo trata de pedido de restituição
cumulado com pedidos de compensação em que o contribuinte apresentou um direito creditório
no valor de R$ 5.342.634,98 a título de saldo negativo de IRPJ do ano 2000.
A DRF/Vitória apreciou os pleitos do contribuinte e reduziu a termo o resultado
de sua análise por meio do parecer de fls. 573, de onde se extrai a seguinte síntese:
i)
o contribuinte apurou IRPJ no valor de RS 4.618.543,28, informou o valor de R$
4.618.543,28 a título de IRRF oriundo de órgãos públicos e informou o valor de R$
5.342.634,98 a título de IRRF de demais fontes, resultando no saldo negativo declarado
de R$ 5.342.634,98;
ii)
a partir de consultas nos sistemas informatizados da Administração Tributária, foi
possível confirmar o IRRF oriundo de órgão públicos no ano 2000 apenas no valor R$
4.087.636,85;
iii)
a partir de consultas nos sistemas informatizados da Administração Tributária, foi
possível confirmar o IRRF oriundo de outras fontes no ano 2000 apenas no valor R$
2.666.975,05;
iv)
conforme os dados apurados, o valor corrigido do saldo negativo de IRPJ no ano 2000
totalizou R$ 2.136.068,62.
Com isso, o direito creditório declarado pelo contribuinte foi parcialmente
reconhecido, pelo valor de R$ 2.136.068,62, o que levou à homologação parcial das
compensações declaradas.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

Após determinar a realização de uma diligência fiscal, em que foi juntada aos
autos uma grande quantidade de documentos, e apreciar o correspondente relatório, a autoridade
julgadora de primeira instância considerou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte (fls. 964).
No presente recurso voluntário, conforme já relatado, o contribuinte traz, em
apertada síntese, apenas dois argumentos: (i) a necessidade de computar no saldo negativo de
2000 os valores de IRRF apontados, ainda que retidos em anos diferentes e (ii) a necessidade de
computar no saldo negativo os valores de IRRF retidos em nome de Xerox do Brasil Ltda,
empresa que foi incorporada pela recorrente.
Na primeira vez que se reuniu para apreciar o feito, este colegiado manifestou o
entendimento de que não seria possível computar no saldo negativo do recorrente os valores de
fonte atribuídas à Xerox do Brasil Ltda, mas entendeu que seria necessário apurar o montante do
IRRF retido em períodos diferentes de 2000, pelo que o julgamento foi convertido em diligência
(fls. 1033).
O resultado da diligência foi reduzida a termo por meio da informação de fls.
1041 em que a fiscalização apurou as retenções de IRRF dos anos 1999, 2000 e 2001, conforme
os seus anexos I (fls. 1047) e II (fls. 1050), assim atendendo satisfatoriamente ao pedido de
diligência, e reafirmou a impossibilidade da utilização das retenções ocorridas em 1999 e 2001
para a apuração do saldo negativo de 2000.
Entendo que assiste razão ao entendimento da Administração Tributária. O IRRF
deve compor o saldo negativo do período de apuração em que foi retido, pois é nele que, em
regra, são oferecidas à tributação as receitas correspondentes, nos termos do inciso III, do §4 do
artigo 2o da Lei no 9.430/1996, verbis:
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Verifico que já existe o entendimento pacífico neste tribunal administrativo de
que o IRRF somente pode compor a apuração do tributo quando o contribuinte oferece à
tributação a respectiva receita, nos termos da Súmula CARF no 80, verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Entendo que o cômputo das retenções ocorridas em outros períodos que não
aquele em que está sendo apurado o tributo fere o entendimento declinado na referida súmula,
pois o contribuinte não está trazendo as respectivas receitas para a apuração em tela, apenas as
retenções na fonte.
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

O recorrente pretende impor à apuração do saldo negativo do tributo uma
sistemática equivalente à compensação de prejuízos acumulados, mas isso não possui
possibilidade jurídica, pelo que deve ser afastada.
Quanto ao cômputo do IRRF retido em nome da empresa Xerox do Brasil Ltda,
entendo perfeita a construção já apresentada a este colegiado quando este emitiu a referida
resolução, pelo que a adoto como razão de decidir e a transcrevo a seguir (fls. 1032):
46. Com relação ao reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ em nome da empresa sucedida em favor da sucessora, deve restar
provado que a empresa sucessora ofereceu à tributação as receitas auferidas (e
contabilizou as retenções sofridas) decorrentes de notas fiscais emitidas por empresa
sucedida após a sua extinção formal (por força da incorporação). Validados esses
pressupostos, é de se reconhecer o direito ao cômputo dessas retenções no seu (da
sucessora) saldo negativo.
47. Como regra, o IRPJ retido pelas fontes pagadoras caracteriza mera
antecipação do tributo, devendo, portanto, ser levado ao cômputo do saldo negativo
(se houver) do ano-calendário em que ocorreu a retenção e pela própria empresa que
sofreu e contabilizou aquela retenção.
48. Conforme documentos societários de fls. 770/773, a Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo certificou o registro de incorporação da Xerox Brasil Ltda
pela Xerox Comércio e Indústria Ltda. (ora Recorrente) em 18/03/2003.
49. Ocorre que, o pedido de restituição (vide item 1) e posteriores
compensações (vide item 4) em análise se referem às retenções sofridas no ano de
2000 pela Xerox do Brasil Ltda (sucedida) e os protocolos dos pedidos supra foram
realizados pela ora Recorrente entre os anos de 2001 e 2002, datas anteriores a
incorporação ocorrida 18/03/2003.
50. Logo, não poderia a Xerox Comércio e Indústria Ltda. (ora Recorrente) se
beneficiar das retenções sofridas pela Xerox Brasil Ltda. antes do evento de
incorporação que gerou o direito à sucessão. A documentação judicial anexada pela
contribuinte (fls. 854/857) em nada muda essa realidade.
51. Sob essa questão, desde já não acolho o pedido de restituição/compensação
de créditos em nome da Xerox do Brasil Ltda. em favor da sucessora, ora Recorrente,
tanto para os anos-calendário de 1999 como 2000 (fls. 648/661) e, portanto, voto pela
manutenção da decisão da DRJ/RJOI.
Diante dessas considerações, o colegiado entendeu que o direito creditório
pleiteado no recurso voluntário não é líquido e certo e negou provimento a esse recurso,
ratificando o valor já reconhecido pela Administração Tributária.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004393/2001-07

Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital